Tribunal: CARF
Processo: 10380.727485/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727485/2013-31
ACÓRDÃO
2002-009.455 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODER JUDICIARIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE OBJETO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.455 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727485/2013-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de infração ao disposto no artigo 4o da Lei no 10.666/2003, c.c. art. 216,
inc I, “a” do Regulamento da Previdência Social/RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, tendo em vista ter o órgão público deixado de arrecadar mediante
desconto as contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais,
conforme consta do relatório fiscal, fls. 06/11.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade prevista no artigo
92 da Lei no 8.212/91, c.c. o artigo 283, inciso I, “g”, do Regulamento da
Previdência Social, no valor de R$ 1.717,38 (um mil, setecentos e dezessete reais e
trinta e oito centavos), atualizada conforme artigo 102 da Lei no 8.212/91, de
acordo com a Portaria MPS/MF no 15, de 10/01/2013.
Consta ainda do relatório fiscal as informações que seguem resumidamente.
O
Fundo
Especial
de
Reaparelhamento
e
Modernização
do
Poder
Judiciário/FERMOJU (CNPJ 41.655.846/0001-47) é um órgão do poder judiciário
estadual instituído pela Lei 11.891 de 20/12/1991, sancionada pelo Governo do
Estado do Ceará, tendo como finalidade suprir o poder judiciário de recursos para
fazer face a suas despesas, conforme determinação contida no art.2° da referida
Lei instituidora.
A fiscalização constatou a existência de valores pagos a contribuintes individuais
constantes em folhas de pagamentos mensais (cópias anexas), devidamente
declarados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte/DIRF e não
declarados na GFIP, nos anos de 2009 e 2010, sendo solicitado ao órgão público
que apresentasse esclarecimentos sobre as divergências existentes entre DIRF e
GFIP, informando os motivos pela não inclusão nas GFIP mensais dos valores
pagos pela FERMOJU-CE.
O órgão fiscalizado informou apenas o que segue: "Informamos que não são
admitidas, por conta do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do
Poder Judiciário - FERMOJU, o pagamento de despesas previstas na folha de
pessoal, conforme o que determina a Lei n° 14.605, de 05 de janeiro de 2012, que
dispõe sobre o Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder
Judiciário - FERMOJU, e dá outras providências".
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.455 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727485/2013-31
3
Porém, segundo a fiscalização, os pagamentos constantes nas folhas de
pagamentos não são relativos a despesas de custeio previstas com folha normal
de pessoal (servidores efetivos ou comissionados do órgão), mas pagamentos
realizados pelo órgão público diretamente a segurados contribuintes individuais
(Titulares, Oficiais de Registro ou Registradores de Cartórios, vinculados
obrigatoriamente ao RGPS), por serviços prestados a população carente do Estado
do Ceará, através do registro e do fornecimento gratuito de certidões de
nascimento e óbitos, face determinação prevista em legislação federal (Lei no
9.534 de 10/12/1997).
Ressalta a fiscalização que a Lei 14.338 de 22/04/2009 incluiu o inciso IX no art.2°
da Lei 11.891/1991, possibilitando o aporte de recursos financeiros para subsidiar
os cartórios de registro civil na prestação gratuita dos serviços indicados na Lei
Federal n° 9.534 de 10/12/1997. Essa possibilidade específica de aporte de
recursos financeiros foi ratificada pela Lei 14.605/2010 (art. 2°, inciso VII). Deste
modo, ficou o órgão público FERMOJU/CE autorizado a destinar recursos
financeiros para subsidiar os cartórios de registro civil na prestação de serviços
gratuitos a população carente do Estado.
Em relação ao vínculo previdenciário, afirma a fiscalização que os notários ou
tabeliães e os oficiais de registro ou registradores de cartórios, mesmo que
tenham tomado posse antes de 20/11/1994 e estivessem amparados por Regime
Próprio de Previdência/RPPS, a partir de 16/12/1998 são obrigados a contribuir
para o Regime Geral de Previdência Social/RGPS, na qualidade de segurados
contribuintes individuais.
Sendo assim, os valores auferidos pelo Oficial Titular do Cartório por serviços
prestados, inclusive a título de emolumentos, estão inseridos na definição de
remuneração, estabelecida pelo art. 28, inciso III, da Lei n° 8.212/91, servindo de
base de cálculo para a contribuição previdenciária do titular enquadrado como
contribuinte individual obrigatório do RGPS, pelo exercício de atividade própria.
Conclui a fiscalização que a FERMOJU efetuou pagamentos diretamente aos
titulares dos cartórios, conforme folhas de pagamento anexas, em virtude dos
serviços prestados por estes à população carente do Estado do Ceará, porém não
recolheu as contribuições sociais devidas.
Em relação as contribuições a cargo dos segurados, o órgão público deixou de
efetuar o desconto e posterior recolhimento da contribuição devida, conforme
previsão contida no artigo 4o da Lei no 10.666/2003.
Da Impugnação
Após ciência pessoal da autuação ao Procurador Geral do Estado em exercício, em
27/08/2013, o Estado do Ceará apresentou defesa, fls.214/223, alegando em
síntese o que segue.
Da Não Incidência de Contribuição Previdenciária sobre Verba Indenizatória.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.455 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727485/2013-31
4
Sustenta que a verba repassada pelo Fundo tem caráter notadamente
indenizatório para cobrir os custos dos cartórios na prestação de serviço gratuito
à comunidade (registro de nascimento e óbito), inexistindo pagamento de serviço
ou pagamento por trabalho aos titulares deles, razão pela qual incabível a
cobrança de contribuição previdenciária.
Acrescenta que o Fundo tem por finalidade cobrir as despesas dos cartórios com a
gratuidade dos atos de registro Civil (registros de nascimento e óbito), das
pessoas naturais do Estado do Ceará, conforme determinado pela Lei Federal no
9.534, de 10 de dezembro de 1997, sendo que os pagamentos em lume são
repasse de subsídios dos atos praticados, face à isenção de emolumentos
estabelecida em Lei, não se tratando de pagamento realizado através de
desembolso por parte da FERMOJU.
Tanto é assim que a classificação contábil e orçamentária da despesa ora discutida
é "Indenizações e Restituições", tampouco havendo contraprestação pelos
serviços prestados pelos titulares de cartório, pois, conforme dispõe a lei que
instituiu o referido fundo (FERC), Lei no 13.080, de 29 de dezembro de 2000,
posteriormente extinto pela Lei no 14.338 de 22 de abril de 2009 com repasse das
atribuições para o FERMOJU, é vedado o pagamento de despesas com pessoal e
encargos sociais.
Reforça que a verba repassada tem como único intuito cobrir as despesas dos
cartórios na prestação do serviço gratuito de registro de nascimento e de óbito às
pessoas naturais do Estado do Ceará, tendo caráter eminentemente indenizatório,
pois a remuneração dos serviços prestados pelos titulares dos cartórios não é
paga pela FERMOJU, não havendo no caso hipótese de incidência para a cobrança
de contribuições previdenciárias.
Afirma que a Lei no 11.891/91, que instituiu o fundo, em seu art. 2o , II, dispõe
que o FERMOJU tem como finalidade unicamente suprir de recursos o Poder
Judiciário para fazer face às despesas com o suprimento de materiais de
expediente aos Ofícios de Registro Civil para o fornecimento gratuito dos serviços
a que se refere o § 3o do art. 8o da Constituição Estadual do Ceará, não incidindo
contribuição previdenciária nem mesmo da parte dos notários por não se tratar
de contraprestação de serviços, sendo a verba de caráter indenizatório,
transcrevendo julgados do STF quanto à não incidência de contribuições
previdenciárias sobre verbas indenizatórias.
Aduz que a Lei no 8212/91 excepciona a cobrança da contribuição em tela no
artigo 28, § 9, “r’,e pela leitura do o art. 2o , II, da Lei 11.891 de 23.12.91, do
Estado do Ceará, verifica-se que não há incidência de contribuição previdenciária
sobre as verbas pagas pelo FERMOJU para despesas de material de expediente
dos cartórios e sendo assim devem ser anuladas as autuações.
Da Distinção entre o Titular do Cartório e o Cartório em si
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.455 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727485/2013-31
5
Ainda que não se reconheça o caráter indenizatório das verbas repassadas aos
cartórios, não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas em exame,
pois além de a pessoa do notário não se confundir com o cartório, sua
remuneração não é paga pelo Estado mas por pessoas naturais e jurídicas diante
do recebimento de custas e emolumentos, não podendo ser considerados
empregados públicos mas agentes particulares colaboradores da administração.
Destaca que a prestação do serviço notarial não é feita ao Estado por tratar se de
um serviço público praticado por particular sob concessão, não podendo incidir
contribuição previdenciária sobre a verba repassada pelo FERMOJU aos cartórios,
pelo fato de que a verba serve ao cartório e não ao titular do mesmo, não sendo
remuneração ao serventuário mas ressarcimento pelas despesas incorridas.
Da Não Subsunção dos Titulares de Cartório no Ceará ao Regime Geral da
Previdência Social.
Menciona a existência de ação judicial movida pela Associação dos Notários e
Registradores do Ceará/ANOREG em que se questiona a vinculação dos
associados ao Regime Geral da Previdência Social diante do entendimento de que
os mesmos são vinculados ao Sistema Único de Previdência dos Servidores
Públicos Estaduais do Ceará/SUPSEC, pois a Legislação Estadual (Lei
Complementar no 12, de 23 de junho de 1999) contemplou os mesmos com o
direito a continuarem vinculados a previdência pública estadual, e sendo assim,
não haveria vinculação ao Regime Geral e por consequência não havendo
obrigação do Estado de contribuir para o RGPS pela indenização paga ao notários
e registradores, em decorrência do ressarcimentos das despesas decorrentes das
certidões emitidas gratuitamente em obediência a Lei Federal n. 9534/97.
Requereu ao final a total improcedência dos autos de infração com anulação dos
débitos pela não incidência de contribuições sobre verbas de natureza
indenizatória, como são os valores pagos aos cartórios do Estado do Ceará pelo
FERMOJU.
A 16a Turma da DRJ/RPO por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ARRECADAR E RECOLHER
AS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com penalidade pecuniária,
deixar a empresa/órgão público de efetuar os descontos das contribuições
devidas pelos segurados que lhe prestaram serviço.
RENDIMENTOS PAGOS A TITULAR DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL.
Os pagamentos a titular de cartório extrajudicial pela prática de atos gratuitos de
registro civil são considerados salário de contribuição por se tratar de retribuição
aos serviços prestados.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.455 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727485/2013-31
6
TITULAR DE CARTÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O titular notarial ou registrador é filiado obrigatório do Regime Geral da
Previdência Social como contribuinte individual, sujeitando-se a retenção da
contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos a qualquer título.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, consta dos autos às fls. 299, decisão judicial prolatada em ação judicial
que versa sobre a mesma matéria tratada no presente lançamento.
Na referida decisão constou:
Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada
pelo Estado do Ceará em face da União Federal.
Alega o autor que foi autuado pela Receita Federal mediante a aplicação de vários
autos de Infração contra o Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização
do Poder Judiciário (FERMOJU) em virtude de suposto não-recolhimento das
contribuições previdenciárias decorrentes de pagamentos efetuados as titulares
de cartórios no Estado do Ceará.
Narra que nos autos de Infração n°'s 51032676-5, 51032677-3 e 51032678-1
entendeu o órgão fiscal que o ente autuado deveria recolher as contribuições em
virtude do pagamento efetuado pelo órgão aos titulares dos cartórios de registro
civil por entender que tal pagamento decorreria da prestação gratuita dos
serviços indicados na Lei Federal no 9.534 de 10/12/1997.
Defende que a verba repassada pelo Fundo tem caráter notadamente
indenizatório, servindo apenas para cobrir os custos dos cartórios na prestação de
serviço gratuito à comunidade (emissão do primeiro registro de nascimento e
óbito solicitado pela população), inexistindo pagamento de qualquer serviço ou
pagamento por qualquer trabalho dos titulares dos respectivos cartórios, razão
pela qual incabível a cobrança de contribuição previdenciária.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.455 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727485/2013-31
7
Diz, também, que por ocasião da apresentação da defesa administrativa junto ao
CARF, aquele órgão julgador não analisou o mérito da mesma, limitando-se a
arguir a intempestividade do Recurso apresentado, mesmo tendo havido vício na
intimação do Estado, consistente no fato da intimação do Acórdão n° 14-48.134,
proferido pela 16a Turma da DRJ/FOR, ter sido enviada somente para o órgão
FERMOJU (sem personalidade jurídica), quando deveria ter sido enviada para a
representação judicial do Estado do Ceará. Entende que ante a existência do vício
deveria ser relevada a intempestividade indicada e analisado o mérito do recurso.
Requer, assim, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da
exigibilidade da contribuição previdenciária aludida nos Autos de Infração ora
impugnados, inclusive impedindo a inscrição dos valores na Dívida Ativa da União
e no Cadastro de Inadimplentes.
O presente litígio versa sobre a DEBCAD 51032678-1, assim, caraterizada a
concomitância, o que inclusive foi reconhecido no julgamento do Processo Principal (
10380.727324/2013-48) que deu origem ao presente lançamento, tendo restando consignado no
Acórdão 9202-009.623 – CSRF / 2a Turma que:
Como se vê na fundamentação e no pedido da petição inicial, assim como na
própria sentença, o sujeito passivo expressamente pediu a inexigibilidade do
crédito tributário previdenciário. Essa matéria foi tratada na fundamentação da
sentença. Veja-se, nesse sentido, os seguintes trechos extraídos da ação judicial:
Petição inicial 3.1 DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA.
[...]
Ora, portanto, não é devida nenhuma contribuição a título dos valores repassados
pelo FERMOJU em decorrência do reembolso das despesas citadas, motivo pelo
qual se faz necessária a anulação dos presentes autos de infração, vez que se trata
na espécie de indiscutível hipótese de não incidência tributária.
3.2 DA NÃO SUBSUNÇÃO DOS TITULARES DE CARTÓRIO NO CEARÁ AO REGIME
GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
[...]
Assim, não restam dúvidas no sentido de que merecem ser anulados os autos de
infração lavrados contra o Estado do Ceará em decorrência dos valores pagos aos
titulares de Cartório pelo reembolso das despesas efetivadas com a emissão de
certidões gratuitas.
3.3 DA DISTINÇÃO ENTRE O TITULAR DO CARTÓRIO E O CARTÓRIO EM SI
[...]
Desde modo, não há como incidir contribuição previdenciária pela verba
repassada pelo FERMOJU aos cartórios, pelo fato de que a verba serve ao cartório
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.455 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727485/2013-31
8
e não ao titular do mesmo, não podendo ser considerada, até porque não o é,
como remuneração, por tais serventuários.
Sentença – fundamentação Quanto ao mérito em si, o autor foi autuado pela
Receita Federal mediante a aplicação dos autos de infração n°'s 51032676-5,
51032677-3 e 51032678-1 contra o Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modernização do Poder Judiciário (FERMOJU), em virtude de não recolhimento
das contribuições previdenciárias decorrentes de pagamentos efetuados aos
titulares de cartórios no Estado do Ceará pelos serviços de registro e
fornecimento gratuito de certidões de nascimento e óbito aos beneficiários da Lei
n.o 9.534/97.
A gratuidade dos atos de registro civil (registro de nascimentos e óbitos) é medida
que se impõe, conforme determinação expressa na Lei n.o 9.534/97.
Ao que parece, os repasses ora em baila, efetuados pelo FERMOJU aos titulares
de cartórios, têm por escopo cobrir as despesas e custos dos cartórios com os atos
praticados face à isenção legalmente prevista, pelo que se percebe o caráter
indenizatório de tais verbas, não havendo que se falar em existência de
pagamento de serviço aos titulares dos cartórios.
O que ocorre é que a legislação estabeleceu a gratuidade de determinados
registros civis, como forma de acesso pleno aos direito de cidadania, elogiável
política pública, contudo, não define a quem compete as despesas decorrentes
das práticas dos atos notariais, o que foi solucionado por meio dos repasses do
FERMOJU a título de indenização pelos serviços prestados.
Ora, tratando-se de verba meramente indenizatória, sem que haja propriamente
pagamento pela prestação de serviços, inexiste a hipótese de incidência da exação
objeto dos autos de infração aqui impugnados.
Como se vê, a ação judicial tem o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo que, em qualquer hipótese, e diante do princípio da inafastabilidade da
jurisdição, deverá prevalecer o que for decidido pelo Judiciário, de modo que a
propositura da ação judicial com o mesmo objeto implica renúncia ao contencioso
administrativo.
Neste particular, é aplicável ao caso o disposto no enunciado da Súmula CARF 1,
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.455 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727485/2013-31
9
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
concomitância.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 289
DF CARF MF
Original